Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. CRIMES DIVERSOS PRATICADOS EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Reveste-se de elevada gravidade concreta o roubo praticado mediante grave ameaça exercida por meio de um simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a consumação da subtração patrimonial.
2. O delito em questão apresenta singular carga de censurabilidade e desperta o sentimento de intranquilidade no meio social, por ser mais um dos inúmeros casos de roubo cometido contra motorista de aplicativo, nos quais os criminosos se valem do ardil de solicitar o transporte individual para, depois, aproveitarem-se da situação de particular vulnerabilidade da vítima e dela subtrair o automóvel, isto é, seu instrumento de trabalho.
3. A incursão do paciente em crimes diversos em curtíssimo intervalo temporal, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, denota que a restituição de sua liberdade neste momento provocaria indevido senso de impunidade e representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação preventiva deve ser mantida como forma de proteção da coletividade.
4. Ordem denegada.